Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711758-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0732829-57.2019.8.07.0001 opostos em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, na qual o MM. Juiz a quo recebeu os embargos sem o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de garantia à Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora agravado contra a agravante (proc. no 0724739-60.2019.8.07.0001). Pela decisão de ID 16089769, este Relator indeferiu o efeito suspensivo, contra a qual foi interposto agravo interno. Em consulta prévia aos autos de origem antes da inclusão em pauta do recurso em tela, constatou-se que o juízo a quo prolatou sentença em 01/10/20 (ID 73693393). Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste acerca da perda superveniente do objeto do presente recurso ante a prolação da sentença. Prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 15 de outubro de 2020 16:13:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator